Tribunal: STF
Processo: RE 196794
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-01
Data de publicação: 1996-10-01

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
        I.C.M.S.
        FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM BARES E
RESTAURANTES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BASE DE CÁLCULO.
        LEI Nº 9.884, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1991, DO ESTADO DO
PARANÁ.
        Constitucionalidade.
        Firmou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que o ICMS pode incidir sobre o valor
total da operação de fornecimento de alimentos e bebidas em
bares e restaurantes, desde que tal base de cálculo seja
prevista em Lei.
        Precedentes de ambas as Turmas do S.T.F.
        R.E. conhecido e provido para restabelecimento da
sentença de 1º grau.